Tribunal: STF
Processo: Rcl 66592
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não houve afastamento ou declaração de inconstitucionalidade de regra processual, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pela justiça trabalhista.



    4. Agravo regimental não provido.